Tribunal: TCU
Processo: 014.498/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
DENÚNCIA. Irregularidades no enquadramento funcional de ex-servidores comissionados dos ex-Territórios descumprindo a EC 98/2017 e o Acórdão 1373/2022-TCU-Plenário

Inteiro teor:
Acórdão 1051/2026-TCU-Plenário Cuidam os autos de denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Comissão Especial dos Ex-Territórios Federais de Rondônia, do Amapá e de Roraima (CEEXT), vinculada à Secretaria de Relações e Trabalho do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (SRT/MGI), relacionadas ao descumprimento de deliberações deste Tribunal acerca do enquadramento de ex-servidores comissionados que exerciam funções típicas de carreira policial no Ex-território Federal de Roraima; considerando que a denúncia preenche os requisitos de admissibilidade; considerando que o denunciante alega que o enquadramento equivocado dos servidores que exerceram atividade típica de policial civil com base na vinculação a cargo de assessoramento prevista na Portaria SGP/SEDGG/ME 5.815/2022 e art. 8o do Decreto 9.324/2018 supostamente violaria o disposto no art. 6o da Emenda Constitucional (EC) 98/2017, bem como o teor do Acórdão 1737/2022-TCU-Plenário ; considerando que, após a Unidade Técnica analisar a legislação de regência e as determinações deste Tribunal no Acórdão 1373/2022-TCU-Plenário , bem como o respectivo monitoramento, chegou-se à conclusão de que há previsão expressa de que somente podem ser transpostos para os cargos de função policial, no quadro em extinção da União, aqueles que exerceram atividades policiais em caráter efetivo, razão pela qual os requerentes que exerceram atividade policial nos ex-territórios apenas em cargo comissionado poderão requerer a transposição somente para os cargos de assessoramento do quadro em extinção da União; considerando que a CEEXT agiu diligentemente ao buscar esclarecer a situação funcional de servidores que passaram a integrar o quadro em extinção da União ocupando apenas cargos comissionados para o exercício de atribuições de assessoramento na condição de ativos, promovendo consulta sobre a temática, conforme se extrai da Nota Técnica SEI 19.612/2024/MG, conclui-se que, em relação aos pleiteantes que exerceram atividade policial sem vínculo efetivo, a atuação da CEEXT tem ocorrido em estrita conformidade com a legislação e os pareceres aplicáveis; considerando, ainda, que o Senador Dr. Hiran comunicou o possível descumprimento de deliberações deste Tribunal por parte do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), por meio do Ofício 093/2025/GSDHIRAN/SF, nos seguintes termos: (i) o MGI não teria normatizado os procedimentos e parâmetros para comprovação de tempo de exercício de função policial, conforme determinado no Acórdão 1373/2022-TCU-Plenário ; e (ii) o MGI não teria realizado a revisão de opções de professores indeferidas, conforme assinalado no item 9.1.3 do Acórdão 2267/2024-TCU-Plenário , fatos estes que foram analisados mediante despacho do Ministro Jorge Oliveira, o qual encaminhou o documento à Unidade Técnica para avaliar a pertinência de autuar processo de representação ou de outra natureza para aprofundamento das análises, razão pela qual tal documentação foi anexada à presente denúncia por tratar da mesma matéria; considerando que os pedidos mencionados pelo Senador Dr. Hiran, que trazem exemplos de supostas negativas equivocadas da CEEXT (processos 05502.003787/2015-19 e 05502.062557/2015-91, de interesse de Eduardo Lopes dos Santos e Carlúcio Lopes Soares, julgados pela Ata CEEXT/SRT/MGI 12/2025), referem-se à apreciação de pedidos de revisão de posicionamento, ou seja, não se trata de negativa de transposição, mas de negativa de alteração do nível de assessoramento na tabela correspondente, pleitos devidamente submetidos e apreciados pela Câmara de Reenquadramento da CEEXT; considerando que, no tocante ao alegado pelo Senador Dr. Hiran acerca da supressão da exigência de escolaridade para transposição para os quadros da União de professores leigos contratados nos termos dos arts. 77 a 79 da Lei 5.692/1971, a exemplo de Raimundo Rodrigues da Silva, os elementos colhidos indicam que a CEEXT vem procedendo à revisão dos processos relativos à opção de interessados que exerceram a função de professores leigos, em conformidade com a interpretação dada pelo Acórdão 2267/2024-TCU-Plenário ; considerando que a Unidade Técnica, após análise dos fatos e documentos publicados pela CEEXT, concluiu pela improcedência da denúncia; visto que não foram encontrados indícios de irregularidade no enquadramento de servidores comissionados em funções policiais e que, quanto à suposta inércia na revisão dos processos de professores leigos, a CEEXT tem adotado as providências necessárias, em estrita conformidade com o Acórdão 2267/2024-TCU-Plenário ; considerando que não há plausibilidade jurídica nas irregularidades apontadas; considerando os pareceres da AudGI pelo conhecimento e improcedência da denúncia; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso V, 234, 235 e 250, inciso I, do Regimento Interno e nos arts. 103, § 1o, 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução TCU 259/2014, em: a) conhecer da denúncia e, no mérito, considerá-la improcedente; b) informar o conteúdo desta deliberação e da instrução à peça 14 ao denunciante e ao senador Dr. Hiran, bem assim à Secretaria de Relações e Trabalho do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (SRT/MGI); c) levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informações pessoais do denunciante; e d) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 014.498/2025-1 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Secretaria de Relações de Trabalho. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação). 1.7. Representação legal: Josias Fonseca Licata, representando o denunciante. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.